Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700754-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALIA PARAGUAI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente, por meio da Defensoria, acostou em ID 26677846 pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para compelir o DF realizar consulta médica na especialidade de ortopedia-joelho e posterior procedimento cirúrgico no “joelho esquerdo (ruptura LCA e lesão de meniscos)”. Em suma, alega que há inadequação na classificação de risco médico para “verde”, pois de acordo com o CID S83 deveria ser “vermelho”, além do que já decorreram 120 dias desde a sua inserção no sistema de regulação, revelando a urgência na realização do procedimento cirúrgico. DECIDO. A concessão de medidas de urgência se faz com base em um juízo de verossimilhança da alegação, assim como em um fundado risco de dano irreparável. Contudo, no processo não foi possível colher esses elementos que pudessem justificar a medida postulada. As divergências de classificação de risco já indicam a fragilidade na alegação de urgência do procedimento, e só podem ser esclarecidas com a devida formação do contraditório, mormente em razão da presunção da veracidade dos atos administrativos. Não obstante, por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário o exame por profissional com conhecimento técnico (art. 10, Lei 12.153/2009) a fim de sanar a divergência quanto a adequação do risco e a urgência retratada pela recorrente para se submeter ao procedimento cirúrgico. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. Colha-se o parecer do NATJUS com urgência (art. 5o Parágrafo único, Portaria GPR 1170/2018). Após, independentemente de conclusão, abra-se vista às partes para se manifestarem em cinco dias. Em seguida, examinarei o pedido de reconsideração. (e) Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito